Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713524-14.2024.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. RECORRIDO: ARAIDE SANTOS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos à execução opostos contra cooperativa de crédito, sob o argumento de inexigibilidade do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) por ter a execução sido ajuizada antes da data de vencimento expressamente pactuada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o vencimento antecipado da dívida, com fundamento em cláusula contratual prevista na Cédula de Crédito Bancário, é válido e suficiente para tornar exigível o título antes da data pactuada; (ii) estabelecer se a execução proposta antes do vencimento contratual é válida à luz das disposições legais e da jurisprudência aplicável. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil exige, para a propositura da execução, que a obrigação esteja consubstanciada em título executivo certo, líquido e exigível (CPC 786). 4. No caso, a Cédula de Crédito Bancário apresentada pela exequente estabelece como vencimento da dívida a data de 04/03/2024, mas a execução foi ajuizada em 08/08/2023, ou seja, antes do vencimento. 5. A alegação de vencimento antecipado da dívida, com base em cláusula contratual genérica e com elevado grau de subjetividade, não foi devidamente instruída na petição inicial da execução, tampouco esclarecida oportunamente pela parte exequente nos autos dos embargos. 6. A argumentação sobre a ocorrência de fato que autorizaria o vencimento antecipado (avaliação da parte como devedora inadimplente em outra relação contratual) foi apresentada apenas em sede recursal, caracterizando inovação vedada. 7. Ainda que considerada a alegação recursal, não há nos autos prova da inadimplência referida, tampouco da aplicação legítima e proporcional da cláusula contratual de vencimento antecipado. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao apelo da embargada/exequente. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 786 e 323; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971032, 0725831-34.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 28.02.2025; STJ, Súmula 297. A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927 do Código de Processo Civil, alegando que a decisão impugnada não observou precedentes obrigatórios; b) artigo 29 da Lei no 10.931/2004, asseverando que a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e goza de plena força para aparelhar execução, inclusive com as garantias reais e fidejussórias a ela vinculadas; c) artigo 1.425, inciso III, do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido “desconsiderou a plena eficácia das garantias prestadas no contrato, limitando a responsabilidade e contrariando a previsão legal expressa, que atribui validade e eficácia às garantias acessórias até a satisfação integral do crédito.” (ID 76047563, p. 9). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB/PR 60.295. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 927 do Código de Processo Civil, 29 da Lei no 10.931/2004 e 1.425, inciso III, do Código Civil uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de custas e de multa por litigância de má-fé, trata-se de questões que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB/PR 60.295. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004